Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-53.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701061-53.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDEGAR GRAFFITTI APELADO: ANTONIO DAS VIRGENS OLIVEIRA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para demonstrar os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça, apresentando documentos comprobatórios, consoante o art. 101, § 1o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator